Tribunal: STJ
Processo: 0461335-92.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 879462 - SP (2023/0461335-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: F A DOS S (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAROLINA COSTA FIÃES BICALHO - DEFENSORA PÚBLICA -
RJ162569
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. ORDEM CONCEDIDA LIMINARMENTE. INEXISTÊNCIA DOS
CORPUS
VÍCIOS PRECONIZADOS NO ART. 619 DO CPP. MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
11/09/2025
17/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50682473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 14:09:08
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: b438ccba-12a6-4604-8495-6da1768d7de1

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 879462 - SP (2023/0461335-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: F A DOS S (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAROLINA COSTA FIÃES BICALHO - DEFENSORA PÚBLICA -
RJ162569
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. ORDEM CONCEDIDA LIMINARMENTE. INEXISTÊNCIA DOS
CORPUS
VÍCIOS PRECONIZADOS NO ART. 619 DO CPP. MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público de São
ao acórdão da Sexta Turma, assim sintetizado (fl. 163):
Paulo
AGRAVO REGIMENTAL EM
. ORDEM CONCEDIDA
HABEAS CORPUS
LIMINARMENTE. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. COMPETÊNCIA
PARA PROCESSAR E JULGAR CRIME DE ESTUPRO PERPETRADO CONTRA
CRIANÇA OU ADOLESCENTE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR.
ACÓRDÃO
IMPUGNADO
DISSONANTE
DA
FIRME
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TERCEIRA
SEÇÃO NO EARESP N. 2.099.532/RJ. ALEGAÇÃO DO AGRAVANTE DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
ART.
23
DA
LEI
N.
13.431/2017.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
Agravo regimental improvido.
Aqui, o embargante alega a existência das seguintes omissões no
julgado embargado (fls. 179/180):
[...] “a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não contém
qualquer ilegalidade a ponto de justificar a concessão da ordem de
,
habeas corpus
utilizado como sucedâneo recursal, visto que caberia ao próprio Poder Judiciário
paulista determinar se cabe ou não criar as varas especializadas em crimes contra
criança ou adolescente e, desde já, seguir a preferência do legislador, o que,
porém, não ocorreu em tal Estado da Federação”.
[...]
Documento eletrônico VDA49016816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/08/2025 06:07:16
Código de Controle do Documento: 2ce2d818-4322-44cf-8a6f-bf48acbfdbb9

De outra parte, houve alegação, no recurso, de inconstitucionalidade da
norma aplicada pela Corte, por violação à separação horizontal dos poderes
políticos, no que diz respeito à reserva de iniciativa de lei, pois o tema trazido pela
norma de transição do parágrafo único do artigo 23 da Lei no 13.431/2017, que
esse Tribunal considera de aplicação imediata, é tipicamente de organização
judiciária, pois dispõe sobre quais, dente as varas já existentes – e, portanto, com
competências previamente definidas pelas leis de organização judiciária locais –
irão, obrigatoriamente, assumir a competência de julgar crimes específicos, até
que sejam criados os juizados especializados em seu julgamento.
Como consequência, conforme exposto nas razões recursais, “por ser
flagrantemente inconstitucional o parágrafo único do artigo 23 da Lei no 13.431
/2017, caso se entenda se tratar de regra mandamental, não se pode exigir sua
aplicação, tampouco reputar-se ilegal determinação do Tribunal de Justiça
estadual que fixou a competência,
, à vara criminal, e não à vara
in casu
especializada em violência doméstica”.
O argumento não sequer analisado por essa Corte.
Ainda, não foi apreciado outro argumento a respeito da inconstitucionalidade,
desta feita, material, da norma citada, além de sua inconvencionalidade, pois,
conforme constou das razões do agravo, “o entendimento firmado nessa Corte
acaba sendo, ao final e ao cabo, fator de desproteção a esse outro importante
problema social, com repercussão criminal, que nossa sociedade enfrenta, pois
acarretará a impossibilidade de que seja dada plena aplicação à norma
constitucional inscrita no inciso LXXVIII do artigo 5o, bem como à garantia prevista
no artigo 8.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que asseguram o
direito à duração razoável do processo”.
Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos de declaração,
para que o v. acórdão expressamente manifeste-se sobre as omissões acima
(fl. 181).
indicadas, revendo-se, se o caso, a ordem de habeas corpus concedida
Não obstante a pretensão de efeitos infringentes, não abri vista ao
embargado para que se manifestasse.
É o relatório.
VOTO
O acórdão do agravo regimental não padece de nenhum vício indicado pelo
embargante. Os fundamentos para negar provimento ao agravo regimental estão
claros, explícitos e não revelam nenhuma omissão.
Não custa lembrar que os embargos de declaração não tem caráter
substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas, sim, integrativo ou aclaratório.
A omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração é aquela existente em
face dos pontos acerca dos quais está o julgador obrigado a responder e não o fez.
Basta a leitura do voto condutor do acórdão para constatar que não há omissão (fls.
164/16):
De início, embora seja inadequado o
substitutivo de recurso próprio, se
writ
reconhecida manifesta ilegalidade, como na espécie, é possível a concessão da
ordem, nos termos do art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal.
No caso, ao julgar o conflito negativo de competência, o Tribunal de origem
apontou que sendo a vítima menor do gênero masculino, excluída a incidência da
Documento eletrônico VDA49016816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/08/2025 06:07:16
Código de Controle do Documento: 2ce2d818-4322-44cf-8a6f-bf48acbfdbb9

tutela prevista na Lei n. 11.340/2006, e não tendo sido criada e instalada vara
especializada em crimes contra a criança e o adolescente na comarca, deverá o
(fl. 90).
feito tramitar na Vara Criminal comum
Entretanto, conforme consignado na decisão impugnada, tal entendimento
não está em consonância com a tese firmada pela Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n. 2.099.532/RJ, de minha relatoria,
nos seguintes termos: a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara
especializada nos moldes do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, as ações penais que
tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente,
distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive),
tramitarão nas varas a que foram distribuídas originalmente ou após determinação
definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência
doméstica, sejam varas criminais comuns; b) nas comarcas em que não houver
juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, as
ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o
adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento,
deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência
doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.
É cediço, ainda, a missão precípua desta Corte de uniformizar a
interpretação da legislação federal, o que, na espécie, foi observado quando do
julgamento do EAREsp n. 2.099.532/RJ, fixando a tese supramencionada. O
referido entendimento, vale ressaltar, aplica-se independentemente das
considerações acerca do sexo da vítima ou da motivação da violência. A propósito,
eis a ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA COMPETÊNCIA
PARA PROCESSAR CRIME DE ESTUPRO PERPETRADO CONTRA
CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E FAMILIAR. CRITÉRIO ETÁRIO INAPTO A AFASTAR A COMPETÊNCIA
ESTABELECIDA NA LEI N. 11.340/2006. ADVENTO DA LEI N. 13.431
/2017. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA
CRIANÇA E ADOLESCENTE E, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, DA VARA
ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL
A QUO RESTABELECIDO.
1. A Lei n. 11.340/2006 não estabeleceu nenhum critério etário para
incidência das disposições contidas na referida norma, de modo que a idade
da vítima, por si só, não é elemento apto a afastar a competência da vara
especializada para processar os crimes perpetrados contra vítima mulher,
seja criança ou adolescente, em contexto de violência doméstica e familiar.
2. A partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, estabeleceu-se
que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra
crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas
no caput do art. 23, no caso de não criação das referidas varas, devem
transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica,
independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou
da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo
artigo. Assim, somente nas comarcas em que não houver varas
especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados
/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal
comum.
3. Embargos acolhidos para fixar a tese de que, após o advento do
art. 23 da Lei n. 13.431/2017, nas comarcas em que não houver vara
especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara
especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os
casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo
padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou
adolescente) no ambiente doméstico ou familiar. Restabelecido o acórdão
exarado na Corte de origem.
4. A tese ora firmada terá sua aplicação modulada nos seguintes
termos:
a) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada
nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de
Documento eletrônico VDA49016816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/08/2025 06:07:16
Código de Controle do Documento: 2ce2d818-4322-44cf-8a6f-bf48acbfdbb9

crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente,
distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento
(inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou
após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas
juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns;
b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada
nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de
crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente,
distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento,
deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência
doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.
(EAREsp n. 2.099.532/RJ, de minha relatoria, Terceira Seção, D Je
)
30/11/2022

Nesse contexto, reitero que o entendimento do Tribunal estadual está em
total dissonância com a firme jurisprudência desta Casa, de forma que a decisão
agravada deve ser mantida.
Não foi outra a opinião do Subprocurador-Geral da República Roberto dos
Santos Ferreira em seu parecer (fl. 155):
[...]
Por fim, ressalto que a alegação de inconstitucionalidade não é suscetível de
análise na via do
, que não pode ser utilizado como mecanismo de
habeas corpus
controle da validade das leis e dos atos normativos em geral. Nesse sentido: AgRg
no HC n. 950.017/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, D Je
; AgRg no HC n. 839.172/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
2/12/2024
Turma, DJe
; AgRg no HC n. 840.517/SP, de minha relatoria, Sexta
30/8/2024
Turma, DJe
.
9/11/2023
O descontentamento com o julgado não tem o poder de tornar cabíveis os
embargos de declaração, que não se prestam para rediscutir a lide, por mais que a
parte sustente insatisfação com as respostas dadas.
Vale destacar que o órgão julgador não é obrigado a manifestar-se sobre
todas as alegações das partes, nem a responder, um a um, todos os seus argumentos,
(AgRg no HC n.
quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão
847.559/CE, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta
Turma, DJe
).
18/4/2024
Por fim, cumpre advertir o embargante de que a oposição de novos
embargos de declaração (manifestamente improcedentes) ensejará a aplicação dos
consectários delineados na jurisprudência desta Corte, a saber: arquivamento imediato
dos autos, com certificação do trânsito em julgado.
Ante a manifesta improcedência,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA49016816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/08/2025 06:07:16
Código de Controle do Documento: 2ce2d818-4322-44cf-8a6f-bf48acbfdbb9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 879.462 / SP
Número Registro: 2023/0461335-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00282487320238260000
15015379820238260535
21480802023
2148080562023030212
282487320238260000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAROLINA COSTA FIÃES BICALHO - DEFENSORA PÚBLICA -
RJ162569
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: F A DOS S (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO : F A DOS S (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAROLINA COSTA FIÃES BICALHO - DEFENSORA PÚBLICA -
Documento eletrônico VDA50604306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:25:26
Código de Controle do Documento: 35226411-2eda-4b53-a12e-014504fbe292

RJ162569
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:25:26
Código de Controle do Documento: 35226411-2eda-4b53-a12e-014504fbe292